Tribunal: TJES
Processo: 0004980-18.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004980-18.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CABEÇALHO INDICANDO “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” EM DESACORDO COM O VOTO QUE NEGOU PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação criminal interposta pela defesa, registrou em sua ementa, por erro material, que o recurso teria sido “parcialmente provido”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão, diante da divergência entre o resultado efetivamente proclamado — desprovimento da apelação — e o texto do cabeçalho, que consignou “recurso parcialmente provido”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material é caracterizado como aquele facilmente perceptível e que não reflete a verdadeira intenção do órgão julgador, podendo ser corrigido a qualquer tempo.

4.
O voto vencedor negou provimento ao recurso defensivo, de modo que a indicação de “parcialmente provido” no cabeçalho da ementa não corresponde ao resultado proclamado, revelando erro material a ser corrigido.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: O erro material em ementa de acórdão, que não corresponde ao julgamento efetivamente proferido, deve ser corrigido para refletir a decisão correta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004980-18.2011.8.08.0030

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JOELSON DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, recebo a manifestação de ID 17407442 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
,

em face do v. acórdão de ID 17260068 que
negou
provimento
ao recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOELSON DA SILVA SANTOS
.

O
parquet
, ao ID 17407442, manifesta-se no sentido de que

“
a redação constante da ementa do Acórdão registrou o recurso como “parcialmente provido”. Não obstante, o voto vencedor foi explícito quanto ao desprovimento do apelo
”.

De plano, destaco que assiste razão ao
parquet
por existir verdadeiro erro material na ementa do julgado.

Conforme o magistério doutrinário,
e
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

In casu
, verifico que, em que pese este C. Órgão Colegiado ter conhecido o recurso para
negar
-lhe provimento
, a ementa do v. acórdão atesta, em seu cabeçalho, que o recurso foi “
parcialmente provido
”, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ABORTO PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 125, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas; (ii) reconhecimento de legítima defesa; (iii) reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar a tese de legítima defesa não submetida ao Conselho de Sentença; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a validade da dosimetria aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não pode ser conhecida, pois não foi arguida em alegações finais nem submetida ao Conselho de Sentença, configurando inovação recursal e supressão de instância.

4. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença decidir com base em sua íntima convicção, sendo possível anulação apenas quando o veredito for arbitrário ou integralmente dissociado das provas, o que não se verifica, pois a decisão encontra suporte em depoimentos, laudos periciais e confissão parcial do réu.

5. O depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por outros elementos, tem especial força probatória em crimes contra a vida, legitimando a opção dos jurados pela versão acusatória.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade elevada pela premeditação, antecedentes, conduta social agressiva, circunstâncias do crime e consequências gravíssimas), em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre individualização da pena

7. O quantum fixado pelo Juízo de origem observou parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade na dosimetria que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não se conhece de tese defensiva não submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

2. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontra respaldo em provas idôneas, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea em circunstâncias judiciais concretas, como premeditação, antecedentes, conduta social e consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 121, §2º, I e IV, 125 e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.03.2025; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão nº 1953131, Rel. Desª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, DJe 18.12.2024; TJMG, APCR nº 0166150-32.2019.8.13.0433, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, DJe 28.06.2023; TJPR, Rec nº 0000719-81.2019.8.16.0167, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, DJe 22.07.2021; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.688.218/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.08.2025.

Com efeito, constatado o evidente erro material constante na ementa, assevero que o v. acórdão deve ser retificado, de modo que a competente ementa passe a ser redigida da seguinte forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ABORTO PROVOCADO SEM CONSENTIMENTO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 125, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas; (ii) reconhecimento de legítima defesa; (iii) reforma da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar a tese de legítima defesa não submetida ao Conselho de Sentença; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a validade da dosimetria aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não pode ser conhecida, pois não foi arguida em alegações finais nem submetida ao Conselho de Sentença, configurando inovação recursal e supressão de instância.

4. A soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença decidir com base em sua íntima convicção, sendo possível anulação apenas quando o veredito for arbitrário ou integralmente dissociado das provas, o que não se verifica, pois a decisão encontra suporte em depoimentos, laudos periciais e confissão parcial do réu.

5. O depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por outros elementos, tem especial força probatória em crimes contra a vida, legitimando a opção dos jurados pela versão acusatória.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade elevada pela premeditação, antecedentes, conduta social agressiva, circunstâncias do crime e consequências gravíssimas), em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre individualização da pena

7. O quantum fixado pelo Juízo de origem observou parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade na dosimetria que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não se conhece de tese defensiva não submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

2. A decisão dos jurados não pode ser anulada quando encontra respaldo em provas idôneas, em respeito à soberania dos veredictos.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea em circunstâncias judiciais concretas, como premeditação, antecedentes, conduta social e consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, 121, §2º, I e IV, 125 e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 848.976/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.03.2025; TJES, ApCrim nº 0006953-11.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão nº 1953131, Rel. Desª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, DJe 18.12.2024; TJMG, APCR nº 0166150-32.2019.8.13.0433, Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, DJe 28.06.2023; TJPR, Rec nº 0000719-81.2019.8.16.0167, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, DJe 22.07.2021; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.688.218/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25.08.2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o erro material apontado, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.